Tribunal: STF
Processo: ARE 1597606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 98) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 72):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2015-CONSUNI/UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE BONIFICAÇÃO REGIONAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.
I. CASO EM EXAME. 
1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos da presente Ação de Procedimento Comum Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a universidade ré aceitasse os documentos escolares da autora para fins de aplicação do critério de bonificação regional previsto no edital n.º 01/2024 PROGRAD/UFAL, assegurando sua matrícula no curso de Medicina, campus Arapiraca (2024.1). Condenou, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 
2. Em suas razões de apelação, a apelante alegou, em síntese: a) vinculação ao edital e à Resolução n.º 22/2015 do CONSUNI/UFAL, que estabelecem a exigência de que o candidato tenha cursado integralmente o ensino médio em região abrangida pelo critério de bonificação regional, argumentando que a autora, ora apelada, não atendeu ao requisito por ter frequentado, durante dois bimestres, escola no Canadá; b) defendeu a legalidade da Resolução n.º 22/2015 do CONSUNI/UFAL e do critério regional, ressaltando que a política afirmativa visa corrigir desigualdades regionais e está de acordo com os princípios constitucionais da igualdade e da autonomia universitária; c) subsidiariamente, pleiteou que, em caso de afastamento da bonificação em favor da autora, o critério fosse igualmente afastado para todos os candidatos do certame; d) solicitou o efeito suspensivo à apelação, sustentando a necessidade de evitar a consolidação do fato consumado, que poderia prejudicar a administração do curso.
3. Na origem, trata-se de Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por particular em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), através da qual objetivou assegurar sua matrícula no curso de Medicina, campus Arapiraca (2024.1), mediante a aplicação do critério de bonificação regional previsto no item 5 do edital n.º 01/2024 PROGRAD/UFAL. Narra a parte autora que cursou praticamente todo o ensino médio na cidade de Arapiraca, salvo por dois bimestres frequentados em uma escola no Canadá, o que motivou a negativa da bonificação regional pela UFAL, alegando que a exclusão do benefício, fundado nesse breve afastamento, desconsidera a essência do critério regional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requereu que a UFAL fosse compelida a aceitar sua documentação escolar e a aplicar a bonificação regional para assegurar sua matrícula no curso de Medicina. 
4. Em suas razões de decidir, o Juízo a quo consignou que a aplicação rigorosa do critério de bonificação, sem observar as especificidades do caso concreto, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destacou que a autora cursou a maior parte do ensino médio em Arapiraca, cidade abrangida pelo critério regional, e que o breve afastamento para estudos no exterior não compromete o propósito da norma, que visa beneficiar alunos residentes no interior de Alagoas. Assim, entendeu que a negativa do benefício feriu o objetivo da bonificação e prejudicou a autora injustificadamente, razão pela qual determinou que a UFAL aceitasse os documentos da autora e aplicasse a bonificação regional, garantindo sua matrícula no curso de Medicina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
5. A controvérsia recursal cinge-se à análise quanto à possibilidade de contemplação em cotas regionais, previstas para a seleção pública de universidade federal, a qual consiste em uma bonificação de inclusão regional, para fins de classificação dos estudantes no SISU, ocasionando um acréscimo de 10% (dez por cento) à nota final do ENEM para aqueles estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
6. Razão assiste ao magistrado sentenciante na prolação de sua decisão de mérito, devendo a sentença ser mantida para conceder a bonificação na nota da autora oriunda da aplicação do critério regional de inclusão.
7. Não se ignora a existência de inúmeros precedentes oriundos desta Corte Regional, inclusive da Quinta Turma, no sentido de que as universidades, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, findam por ferir frontalmente a Constituição Federal, que prevê, em seu art. 19, III, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, que tem como base o princípio geral da não discriminação, mas que admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, na hipótese em tela, a concessão de benefício a determinados cidadãos com fundamento no local onde cursaram o ensino médio se afigura juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário. 
[...]
9. Sendo assim, em um contexto comum e habitual referente aos casos sobre essa matéria que são submetidos à apreciação desta Corte, sequer seria possível a bonificação regional prevista no Edital em questão da UFAL, o que normalmente levaria à reforma da sentença recorrida, como forma de possibilitar que os estudantes concorram às vagas do curso almejado em igualdade de condições com demais estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas regulares e presenciais dos municípios do Estado da Alagoas. 
10. No entanto, a presente demanda guarda particularidade de ordem fática com reflexos na sistemática processual, atinente à técnica de julgamento, que o distingue dos demais comumente submetidos a este Tribunal. No presente caso, tem-se que se mostra inviável a aplicação do referido entendimento, uma vez que o afastamento da bonificação discutida acarretaria a concessão de provimento jurisdicional que não foi vindicado por nenhuma das partes integrantes da lide, seja pelo particular, que se beneficiou da sentença; seja pelo ente público apelante, razão pela qual a aplicação do entendimento, embora amplamente pacífico e dominante nesta Corte, implicaria um agir de ofício por parte deste órgão fracionário julgador, o que se mostra processualmente inadequado em face do princípio da adstrição ou da congruência ao pedido. 
11. Feitas essas considerações quanto à ressalva de aplicação do referido entendimento, passa-se a julgar a lide nos moldes em que foi proposta, fazendo a delimitação objetiva quanto à razoabilidade e à proporcionalidade no ato de análise da documentação da autora, no tocante ao tempo de estudo no exterior. 
12. Sob esse prisma, mostrou-se acertada a decisão proferida em primeira instância, porquanto a autora efetivamente cursou a maior parte do ensino médio em Arapiraca, cidade abrangida pelo critério regional, pelo que o breve afastamento para estudos no exterior não compromete o propósito da norma discutida, cujo escopo é o de beneficiar alunos residentes no interior de Alagoas. 
13. Desta feita, é de se ver que a negativa do benefício feriu o objetivo da bonificação e prejudicou a autora injustificadamente, devendo a UFAL aceitar os documentos da autora para fins de aplicação da bonificação regional, de modo a garantir sua matrícula no curso de Medicina.
IV. DISPOSITIVO. 
14. Apelação e remessa necessária desprovidas. 
15. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme o critério de fixação adotado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
	
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 2º, 3º, inciso III, e 207 da Constituição Federal. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 98, fls. 3, 7 e 8):
 
[...]
As bonificações regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal.
[...]
Como dito pelo constituinte originário, os 3 poderes são “independentes”, ocasionando que o Poder Judiciário não pode invadir a competência dos Poderes Executivo e Legislativo, cabendo tão-somente a aplicação do direito ao caso concreto e, quando necessário a interpretação da legislação em vigor.
Assim, no que diz respeito à escolha das políticas públicas, bem como o modo que a administração irá atuar em processos administrativos e definir os parâmetros para o ingresso no serviço público, são temas afetos à discricionariedade administrativa, não cabendo a interferência do poder judiciário no caso.
[...]
No caso em tela a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário.
[...]
 
Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 106, fl. 7):

[...] 
A parte recorrente defende a legalidade do bônus regional, afirmando que é uma ação legítima que busca garantir o princípio da isonomia material e reduzir as desigualdades sociais e regionais, não podendo o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.
Entretanto, percebe-se que o acórdão não afastou a aplicação do bônus regional, mas determinou que a UFAL aceitasse a documentação apresentada pela parte recorrida com o objetivo de aplicar a referida benesse e garantir sua matrícula no curso de medicina. 
Consequentemente, tendo em vista que as razões se encontram dissociadas, esbarra a admissibilidade recursal na súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 113), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 113, fls. 5 e 6):  

[...]
O cerne da decisão de inadmissibilidade reside na suposta dissociação entre as razões recursais e o que foi decidido no v. acórdão, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, uma análise atenta da controvérsia revela que a conexão entre a causa de pedir recursal e o julgado é direta, lógica e indissociável, sendo a reforma da decisão agravada medida que se impõe.
[...]
Contudo, ao julgar que a defesa da norma geral não é um argumento apto a reformar uma decisão que cria uma exceção, a Douta Vice-Presidência não realizou um filtro processual, mas sim uma valoração sobre a qualidade e a pertinência da tese jurídica de fundo. Decidir se a defesa da autonomia universitária é um argumento forte o suficiente para reverter a flexibilização judicial de um edital é a própria matéria de mérito a ser soberanamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
A interpretação conferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao equiparar a ação afirmativa universitária, com seus propósitos específicos de inclusão educacional e desenvolvimento regional, a um mero critério de seleção para cargo público, sem considerar as particularidades do sistema federal de ensino superior e a autonomia constitucionalmente garantida às universidades, resultou em clara afronta aos dispositivos constitucionais mencionados.
A controvérsia, portanto, não se resume a uma divergência interpretativa de normas infraconstitucionais, mas alcança o núcleo da autonomia universitária e dos objetivos fundamentais da República no que tange à educação e à redução das disparidades regionais. A questão constitucional posta, qual seja, o alcance da autonomia universitária para instituir políticas afirmativas regionais como instrumento de promoção da igualdade material e de desenvolvimento regional, em face de outros princípios constitucionais, demanda uma análise aprofundada e definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

Muito ao contrário do que supõe a recorrente, não esteve nem está em discussão o princípio da autonomia universitária, consagrado no art. 207, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

O juízo monocrático, diante das particularidades fáticas do caso concreto, concluiu que a autora fazia jus à bonificação regional prevista no Edital n. 01/2024 – PROGRAD/UFAL. 

Em sede de apelação, o Regional entendeu pela impossibilidade de se afastar a bonificação discutida no processo, à luz do princípio da adstrição ao pedido. Confira-se (eDoc 72, fl. 5):

[...]
No entanto, a presente demanda guarda particularidade de ordem fática com reflexos na sistemática processual, atinente à técnica de julgamento, que o distingue dos demais comumente submetidos a este Tribunal. No presente caso, tenho que se mostra inviável a aplicação do referido entendimento, uma vez que o afastamento da bonificação discutida seria provimento jurisdicional que não foi vindicado por nenhuma das partes integrantes da lide, seja pelo particular, que se beneficiou da sentença; seja pelo ente público apelante, razão pela qual a aplicação do entendimento, embora dominante nesta Corte, implicaria um agir de ofício por parte deste órgão fracionário julgador, o que se mostra processualmente inadequado em face do princípio da adstrição ou da congruência ao pedido.
[...]

Deveria a recorrente, não exatamente no extraordinário, mas desde a apelação, ter controvertido o tópico alusivo ao preenchimento, pela candidata, dos critérios de bonificação previstos no Edital n. 01/2024 – PROGRAD/UFAL.

Sendo assim, para além do óbice corretamente aventado pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, incide na espécie também o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, dada a impossibilidade de se investigar, na via estreita do extraordinário, o acervo fático-probatório do processo, referente ao preenchimento dos demais critérios da bonificação em comento.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente